Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-03.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009626-03.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALTER LEITE DA SILVA - CPF: 299.945.941-68 (RECORRENTE), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a restituição em dobro suficiente já que houve a juntada de comprovante de pagamento da fatura.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos cobrados, condenando a promovida a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente (R$ 89,67), tendo julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que apesar de não restar comprovada a contratação, a restituição material é suficiente
,
conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, confirmo a decisão concessiva de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, inexigíveis os valores cobrados por prestação de serviço de telefonia documentados nas faturas exibidas nos autos pelo reclamante.

Concomitantemente, CONDENO a reclamada à restituir em dobro ao autor a importância de R$ 89,67, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque restou comprovado o dano moral em razão do seu nome ter sido utilizado indevidamente, já que nunca contratou o serviço de telefonia e nem assinou contrato com a empresa promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença porque restou comprovado que houve cobrança de valores por parte da empresa promovida, sendo que nunca realizou qualquer contratação.

Em que pese os termos do recurso interposto pela parte promovente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Conforme mencionado na própria sentença, em que pese tenha ocorrido cobrança indevida, não houve comprovação acerca do recebimento de insistentes ligações ou de inclusão do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito. Cito trecho:

Conquanto a autora tenha dito que vem sendo constrangida através de cobranças indevidas, inexiste nos autos evidências do recebimento de insistentes ligações e de que o seu nome tenha sido efetivamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito.

Depois, é consabido que o Código de Defesa do Consumidor admite a “reparação de danos”, inclusive os morais, independente de culpa. Mas os supostos danos alegados pela autora contra a sua moral não são daqueles presumíveis
in re ipsa
, ou seja, pela mera comprovação da má prestação do serviço ou pela falta de segurança que dele se esperava, até porque como visto não houve a negativação de seu nome nem cobrança judicial da dívida alegada inexistente.

Ressalta-se que o promovente não comprovou nem mesmo que realizou reclamação administrativa, posto que não juntou nenhum protocolo na inicial.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Tendo o promovente realizado o pagamento da fatura indevida, correta a sentença que determinou a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a restituição suficiente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021